Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-92.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica. Ação julgada procedente em parte para reconhecer a inexigibilidade do débito cobrado pela ré. Negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Situação que caracteriza dano moral in re ipsa, ainda que a autora seja pessoa jurídica. Abalo de crédito que, no caso, é presumido. Indenização devida. Procedência integral dos pedidos. Ônus de

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica. Ação julgada procedente em parte para reconhecer a inexigibilidade do débito cobrado pela ré. Negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Situação que caracteriza dano moral in re ipsa, ainda que a autora seja pessoa jurídica. Abalo de crédito que, no caso, é presumido. Indenização devida. Procedência integral dos pedidos. Ônus de sucumbência carreado à ré. Recurso provido.